Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710934-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATASON LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME AGRAVADO: SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DATASON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança n° 0013731-35.2016.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA, ora agravadas), em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN do Estado de São Paulo para que fosse informado o último endereço para o qual enviado o licenciamento do veículo BMW 320i Active Flex, placas FNP-3298, de propriedade da agravada, bloqueado pelo juízo a quo via Renajud nos autos originários, e desconstituiu, em sequência, a penhora realizada. Em suas razões (ID 15860854), sustenta a agravante ter pleiteado “a intervenção do Poder Judiciário em razão da clara dificuldade que terá para informar a localização exata do bem, além do acréscimo financeiro desnecessário, onerando ainda mais a agravante, com pagamento de diversas custas judiciais junto ao Juízo deprecado com a distribuição de cartas precatórias que acarretará tais diligências infrutíferas” (ID 15860854, p. 5). Aduz que “a finalidade da execução é o adimplemento do crédito exequendo, razão pela qual tal procedimento se norteia, dentre outros, pelo princípio da efetividade, cujo escopo é garantir a satisfação da verba executada da forma mais eficaz e célere possível” (ID 15860854, p. 5). Alega não dispor de “meios para obter a informação pleiteada ao Juízo a quo”, de modo que “o resultado da diligência somente ocorrerá pela via jurisdicional, consequentemente, com a satisfação do crédito” (ID 15860854, p. 7). Assevera que a “decisão recorrida precipitadamente determinou a baixa da penhora via RENAJUD, pois, tal providência beneficiou em demasia a embargada, ora devedora, já que possibilitará a mesma vender/negociar o único bem móvel possível satisfazer a dívida cobrada pela agravante” (ID 15860854, p. 7). De mais a mais, define o periculum in mora no risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, “pois a agravante perde a possibilidade de receber o seu crédito com a possível venda do veículo, até que ocorra o deslinde da presente lide, além de estar caracterizado o receio da parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação, tornando ineficaz a o efeito suspensivo pleiteado, quer pela possível delonga da conclusão do processo” (ID 15860854, p. 8). Ao final, requer: “a) analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para determinar o retorno da restrição judicial no veículo já descrito impedindo a transferência, o acesso ao licenciamento e a circulação do veículo de propriedade da agravada e a determinação para expedir com urgência ofício ao Detran/SP solicitando informação do último endereço registrado no licenciamento do veículo; b) no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID 58279552, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, seja intimada a agravada para querendo, impugnar o presente recurso” (ID 15860854, p. 9). Preparo regular aos IDs 15861110 e 15861112. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela ora agravante DATASON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA-ME contra a ora agravada SETEMEIA PUBLICIDADE LTDA, por meio da qual a autora/agravante intenta receber o pagamento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) pela prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos audiovisuais à ré/agravada para a realização de evento em 7.2.2015. Naqueles autos, a ré/agravada foi citada por edital e não se manifestou (ID 40262928 dos autos originários); nomeada a Defensoria Pública do Distrito Federal para atuar na qualidade de curadora especial da pessoa jurídica, apresentada contestação por negativa geral (ID 40851062 dos autos originários). Em sentença (ID 15861119, pp. 64/67), o juízo a quo julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré/agravada ao pagamento da quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INCP a partir do inadimplemento. Sentença transitada em julgado em 30.9.2019 (ID 15861119, p. 73), a autora/agravante ajuizou o cumprimento da sentença, requerendo a intimação da ré/agravada por edital para o pagamento da quantia de R$ 23.150,87 (ID 15861121). Intimada por edital para o cumprimento voluntário da condenação (ID 15861121, p. 13), a executada/agravada quedou-se inerte (ID 15861121, p. 16), razão por que a exequente/agravante requereu o deferimento de pesquisa de bens via sistemas Bacenjud, Infojud, DOI e Renajud (ID 15861121, p. 18). O juízo a quo procedeu à pesquisa ao Bacenjud (ID 15861121, pp. 24 e 26) e ao Infojud (ID 15861121, p. 43), infrutíferas. Por outro lado, logrado êxito em encontrar, via Renajud, o veículo BMW 320i Active Flex, placas FNP-3298, de propriedade da executada/agravada (ID 15861121, p. 29); bloqueado o bem pela decisão de ID 15861121, p. 33, determinada a intimação da exequente/agravante para que comprovasse, em 15 dias, a localização do veículo para fins de expedição de mandado de avaliação. Em seguida, a exequente/agravante peticionou, informando não dispor de meios suficientes a localizar o veículo penhorado. E requereu fosse oficiado ao DETRAN/SP para que informasse o endereço para o qual enviado o último licenciamento do veículo (ID 15861121, pp. 36/37). O juízo a quo indeferiu o referido pedido pela decisão ora agravada: “Indefiro pedidos de ID 57990903, pois compete à parte diligenciar no sentido de localizar o veículo penhorado. Pela ausência de indicação do endereço para a localização do veículo, desconstituo a penhora realizada nos autos. Providencie a secretaria a baixa na restrição via RENAJUD” (ID 15861121, p. 39). Como se vê e em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. O Código de Processo Civil garantiu aos sujeitos processuais, nos termos do art. 6o, o poder-dever de, mutuamente, e cooperarem, visando atingir, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Verdade que tal princípio não pode se prestar a afastar, indistintamente, a iniciativa das partes de promover o efetivo andamento do processo, não se podendo atribuir ao Poder Judiciário a efetivação de toda e qualquer diligência requerida. Tanto é assim que o CPC previu no art. 524, inciso VII que, em sede de cumprimento de sentença, será ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor. E isto significa, segundo reiteradamente já definido por esta Eg. Corte de Justiça, diligenciar até que se esgotem os meios ordinários de busca da localização mais atual do devedor e de seus bens. No caso, o exequente/agravante requereu (e foi atendido) buscas por bens via sistemas online Bacenjud, Infojud e Renajud, localizado o veículo no Estado de São Paulo. Verdade que, à vista do que aos autos carreado, o exequente/agravante, por seus próprios meios, não empreendeu outras diligências visando localização seja do referido veículo, seja de outros bens da executada/devedora. Isto impediria, via de regra, intervenção judicial em substituição a tal atividade da parte. No entanto, a excepcionalidade da situação de pandemia por que passa o país demanda do Poder Judiciário maior atuação no sentido da efetividade da justiça, notadamente quando medidas oficiais impõem isolamento social, impossibilitando ou, pelo menos, dificultando locomoção/deslocamento de pessoas para outras Unidades da Federação e o fechamento ao público externo de inúmeros órgãos públicos. Dessa forma, em sede de juízo de cognição sumária, tenho que a iniciativa da parte de promover a procura do bem localizado no Estado de São Paulo encontra-se inequivocamente limitada pelas presentes circunstâncias fáticas, às quais todos os brasileiros se encontram submetidos. Forte nessas razões, DEFIRO a liminar para deferir expedição de ofício ao DETRAN/SP para que informe o último endereço para o qual foi expedido o licenciamento do veículo BMW 320i Active Flex, placas FNP-3298, de propriedade da agravada. Intime-se a agravante. Comunique-se. Ao juízo a quo para as informações. Intime-se a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora